Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Júri. Conselho de sentença. Rejeição de tese de crime doloso contra a vida. Desclassificação. Competência para processamento e julgamento do crime resultante da nova tipificação. Juiz presidente do tribunal do júri.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia em desfavor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, quanto a ação penal na qual foi operada desclassificação pelo Conselho de Sentença.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se, diante da desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri ou ao Juiz Singular processar e julgar o feito.
III. Razões de decidir
3. A desclassificação, realizada pelo Conselho de Sentença, para crime de competência do Juiz Singular, não afasta a competência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri para proferir a sentença relativa ao crime remanescente atribuído ao réu, resultante da nova tipificação, mesmo sendo caso de infração de menor potencial ofensivo, conforme previsão normativa do art. 74, § 3o, e do art. 492, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia).
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 74, § 3o, e 492, § 1o, ambos do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1316677, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 04/02/2021; TJDFT, Acórdão 1377341, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 06/10/2021.